Tribunal: STF
Processo: RE 90883
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART-308, VIII. POLICIA MILITAR. REINTEGRAÇÃO DE
SERVIDOR. - DADO QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA O REQUISITO
REGIMENTAL DO ART-308, VIII, NÃO E DE SE CONHECER DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ NÃO OCORRIDAS AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ARTIGO
QUE O POSSIBILITARIAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.